Tribunal: TJMT
Processo: 1032583-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032583-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), ROBERTO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 604.223.861-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FAZENDA PÚBLICA.
TUTELA DE URGÊN
CIA.

PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS.
PERDA SUPERVENIENTE
DO
OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
Instrumento

interposto

pelo
Estado de
Mato
Grosso contra
decisão
que
deferiu

parcialmente

tutela
de
urgência

nos
autos
originá
rios
,
sobrevindo

sentença
de
mérito
no
processo
principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar

a

existência
de
interesse

recursal

diante
da
superveniência
de
sentença

nos
autos
originários
, que
absorve
o
conteúdo
da
dec
isão

interlocutória

agravada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica

a

absorção
do
conteúdo
da
decisão

interlocutória
que
apreciou
a
tutela
de
urgência
,
tornando

prejudicado
o
julgamento
do
agravo
de
instrumento

por

perda

superveniente
do
objeto
.

4. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
e da
Turma

Recursal
é
pacífica
no
sentido
de que a
sentença
de
mérito
,
ao

confirmar

ou

revogar

decisão

liminar
,
retira
o
interesse

recursal
do
agravo
de
instrumento
,
devend
o
o
recurso

ser

extinto

sem

resolução
do
mérito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

não

conhecido

por

perda

superveniente
do
objeto
.

Tese
de
julgamento
:

A
superveniência
de
sentença
de
mérito

nos
autos
originários

acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento

interposto
contra
decisão

interlocutória
que
apreciou

tutela
de
urgência
,
por

absorção
do
conteúdo
pela
cognição

exauriente
da
sentença
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Arts
. 1.019 e 932, III, do CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO, rel.
Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/09/2023,
DJe

14/09/2023;

STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC, rel.
Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
28/08/2023,
DJe

31/08/2023;

TJMT N.U 1008022-
47.2023.8.11.0000,
Turma

Recursal

Cível
, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023, DJE
04/10/2023;

TJMT N.U 1000689-29.2022.8.11.9005,
Turma

Recursal

Cível
, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2
022, DJE 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1032583-04.2024.8.11.0000

Origem
:
103
8430-78.2024.8.11.0002
em

trâmite

na
1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Agravante
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
:

ROBERTO RODRIGUES TEIXEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 174133724 dos autos 1038430-78.2024.8.11.0002, que
deferiu

em

parte
o
pleito
de
tutela
de
urgência
.

No ID 253002160/PJe2
foi

proferida

decisão

pelo
TJMT
declarando

a

incompetência

daquele

sodalício
e
determinando
a
remessa
dos autos à
Turma

Recursal
.

Com a
redistribuição
,
vieram

conclusos

a

esta

Unidade

Judiciária
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Perda

superveniente
do
objeto
.

A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica
,
necessariamente
,
na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgên cia
.

Nessa
hipótese
, a
sentença

absorve

integralmente
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
,
tornando

prejudicado
o
julgamento
de eventual
Agravo
de
Instrumento

ainda

pendente
,
em

razão
da
perda

superveniente
de
seu

objeto
.

Esse
é o
entendimento

já

pacifica
do
no STJ:

(...) IV -
Consoante
a
mais

abalizada

doutrina
, a
sentença
de
procedência
do
pedido

absorve
o
conteúdo
da
decisão

antecipatória
de
tutela
,
restando

prejudicado
o
agravo
de
instrumento
,
em

razão
da
carência

superveniente
de
interesse

recursal
.
(...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

(...)III. De
acordo
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
, a
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
sej
a
de
procedência

ou

improcedência
,
acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão

interlocutória
que decide
pedido
de
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

e
feitos
da
medida

antecipatória
,
cumprindo

às

partes

impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turm
a
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Em

igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...)Se
houve

prolação
de
sentença

na

ação
principal,
entendo

ser

inócuo
o
processamento
do
presente

Agravo
de
Instrumento
,
em

razão
da
perda

superveniente

do
objeto
do
direito

pretendido
no
presente

Agravo
de
Instrumento
.
Conforme

precedentes
do STJ,
perde
o
objeto
o
agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
defere

ou

indefere
o
pedido
de
liminar

ou

a

antecipação
de
tutela
,
quando

superveniente
a
p
rolação
de
sentença
,
tendo

em
vista que
esta

absorve

os

efeitos
do
provimento

liminar
,
por
se
tratar
de
juízo
de
cognição

exauriente
.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1278474/SP).

Agravo
de
instrumento

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.(N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TU
RMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

(...) 1. O
recurso
de
agravo
de
instrumento

em
face da
decisão
que
deferiu

a

antecipação
de
tutela

perdeu
o
objeto
,
tendo

em
vista
que a
ação
principal
foi

julgada
.2.
Recurso

prejudicado
.(N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

No
presente

caso
,
considerando
que a
decisã
o

interlocutória

objeto

deste

agravo
de
instrumento

foi

confirmada
pela
sentença

proferida

em

primeiro

grau
(ID 184996917 dos autos
originários
1038430-78.2024.8.11.0002),
verifica
-
se a

perda

superveniente
do
objeto
,
razão
pela
qual

não

há

fundamento
para
o
conhecimento
do
presente

recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
do
recurso
,
na
forma
autorizada

pelos

arts
. 1.019 c/c 932, III, ambos do CPC.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344
221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2
022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

Transitada

em

julgado
,
arquive
-se
.

É
como

voto
.

Cuiabá/M
T, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025